Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PARA PERCENTUAL INFERIOR AO DA ORIGEM. RECURSO ACOLHIDO.
1. O erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Advirta-se que o erro material não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada (cf. STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/04/2018).
2. Observado que os honorários advocatícios foram majorados para percentual inferior àquele fixado na origem, reconhece-se o erro material apontado no recurso.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.